Tribunal: TRE-PR
Processo: 0602662-63.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): FERNANDO WOLFF BODZIAK
Órgão julgador: FERNANDO WOLFF BODZIAK
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-01-23
Data de publicação: 2024-01-23

Inteiro teor:
29/01/2024
Número: 0602662-63.2022.6.16.0000

Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Corregedor(a) Relator(a)
Última distribuição : 17/10/2023
Relator: FERNANDO WOLFF BODZIAK
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Federal
Objeto do processo: Cargo - Deputado Federal - ELEIÇÕES 2022- RENI TERESINHA DE SOUZA-
REPUBLICANOS
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
RENI TERESINHA ZENI DE SOUZA (EMBARGANTE)
LEONARDO FRANCO DE BRITO (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43794698
26/01/2024
17:09
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO nº 63.124

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0602662-
63.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: FERNANDO WOLFF BODZIAK
EMBARGANTE: RENI TERESINHA ZENI DE SOUZA
ADVOGADO: LEONARDO FRANCO DE BRITO - OAB/PR56347-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA: ELEIÇÕES 2022. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
PRESTAÇÃO DE CONTAS.CANDIDATO DEPUTADO FEDERAL.
OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. MATÉRIA PREQUESTIONADA.
REDISCUSSÃO. REJEIÇÃO.

1. A alegação apresentada pelo embargante consiste, em verdade, na
pretensão de reexame da decisão, já que evidente a intenção de
rediscutir os fundamentos e a conclusão do acórdão, o que é inviável
nesta estreita via procedimental.

2. Ausente omissão, contradição, obscuridade ou erro material, impõe-
se a rejeição dos embargos (art. 275 do Código Eleitoral c/c art. 1.022
do Código de Processo Civil).

3. Embargos de declaração rejeitados.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 23/01/2024

RELATOR(A) FERNANDO WOLFF BODZIAK

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por RENI TERESINHA ZENI DE
Num. 43794698 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 26/01/2024 17:09:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24012617093950500000042752424
Número do documento: 24012617093950500000042752424
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 29/01/2024 12:44:58

SOUZA candidata ao cargo de Deputada Federal, pelo Partido REPUBLICANOS, em face do
Acórdão n. 62 590, que julgou como desaprovadas suas contas de campanha referente às
Eleições Gerais de 2022.

Em suas razões a embargante preliminarmente apresenta novos documentos
visando afastar e/ou reduzir o montante da obrigação de recolhimento de valores ao erário,
aduzindo que a “ jurisprudência deste Eg. TRE/PR é no sentido de admitir a apresentação de tais
documentos” nesta fase processual. Sustenta que “o CRV apresentado com a prestação de
contas, aliado com a procuração de venda ora apresentada, corrobora a possibilidade de que o
bem era da própria candidata e podia ter sido objeto de cessão para sua campanha”. Aduz ainda
que relativamente a inconsistência apontada no item 6 da ementa do Acórdão, relativo a situação
fiscal irregular do fornecedor, existem decisões deste Regional que afastam essa irregularidade.
Ao final requer o acolhimento dos Embargos de Declaração, para o fim de suprir a omissão
apontada, e assim excluir ou reduzir o recolhimento determinado relativo ao valor da doação
estimável referente a cessão do veículo JEEP de propriedade da própria candidata, bem como
para afastar a irregularidade consistente no fato de fornecedores estarem com situação fiscal
irregular junto ao Fisco.

Em sua manifestação, a Procuradoria Regional Eleitoral sustentou a ausência de
hipóteses que justificam o acolhimento dos embargos, razão pela qual os embargos de
declaração devem ser rejeitados.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos processuais extrínsecos e intrínsecos de
admissibilidade, conheço dos embargos de declaração.

No mérito, contudo devem ser rejeitados.

As hipóteses de cabimento de embargos de declaração estão previstas no
art. 1.022 do Código de Processo Civil:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de
ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

O Código Eleitoral, por sua vez, sem seu art. 275, assim dispõe:

Art. 275. São admissíveis embargos de declaração nas hipóteses previstas no
Código de Processo Civil. (Redação dada pela Lei nº 13.105, de 2015).

Num. 43794698 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 26/01/2024 17:09:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24012617093950500000042752424
Número do documento: 24012617093950500000042752424
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 29/01/2024 12:44:58

§ 1º Os embargos de declaração serão opostos no prazo de 3 (três) dias, contado
da data de publicação da decisão embargada, em petição dirigida ao juiz ou
relator, com a indicação do ponto que lhes deu causa.

O acórdão embargado restou assim ementado:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADO
ESTADUAL. ATRASO NA ENTREGA DOS RELATÓRIOS
FINANCEIROS DE CAMPANHA. APLICAÇÃO DE RECURSOS
PRÓPRIOS SUPERIORES AO PATRIMÔNIO. INEXISTÊNCIA DE
BENS NO REGISTRO DE CANDIDATURA. VEÍCULO PRÓPRIO
UTILIZADO EM CAMPANHA. NÃO DECLARADO NO REGISTRO
DE CANDIDATURA. NÃO COMPROVADA A PROPRIEDADE
CONTEMPORÂNEA À CAMPANHA. DÚVIDA SOBRE A ORIGEM
DO RECURSO DOADO PELO DIRETÓRIO. LOCALIZAÇÃO DE
NOTA FISCAL MEDIANTE PROCEDIMENTO DE
CIRCULARIZAÇÃO. OMISSÃO. RECURSOS DE ORIGEM NÃO
IDENTIFICADA. FORNECEDOR COM SITUAÇÃO IRREGULAR
PERANTE A RECEITA FEDERAL. ÓBICE À CONTRATAÇÃO.
UTILIZAÇÃO IRREGULAR DE RECURSOS DO FEFC E DO
FUNDO PARTIDÁRIO. DOCUMENTAÇÃO INSUFICIENTE PARA
COMPROVAR O VÍNCULO DOS GASTOS COM A CAMPANHA
ELEITORAL. OMISSÃO DE DOAÇÃO E DE GASTOS NA
PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL. RECOLHIMENTO AO
TESOURO NACIONAL. DESAPROVAÇÃO DAS CONTAS.

1. O atraso na entrega dos relatórios financeiros pode conduzir
à desaprovação. Para tanto, o julgador deve ponderar a
extensão do impacto na fiscalização das contas. Todavia,
quando a doação decorre do respectivo partido, sendo possível
confirmar a origem, a irregularidade enseja apenas ressalva.
Precedentes.

2. “O patrimônio do candidato, declarado no momento do
registro da candidatura, não se confunde com a sua situação
financeira ou capacidade econômica, que é dinâmica e se
relaciona aos rendimentos auferidos. Precedentes.” (Recurso
Especial Eleitoral nº 73230, Acórdão, Relator(a) Min. Luís
Roberto Barroso, Publicação: DJE - Diário de Justiça
Eletrônico, Tomo 027, Data 07/02/2020, Página 31/32)

3. A irregularidade na comprovação contemporânea à
campanha eleitoral da propriedade de veículo, cedido para uso
em campanha, configura a utilização de recursos de origem não
identificada, implicando, nos termos do art. 32 da Resolução
TSE nº 23.607/2019, impondo o recolhimento ao Tesouro
Nacional.

4. A divergência entre a informação lançada pelo doador,
Diretório Partidário, e donatário quando possível confirmar a
origem da doação, não prejudica a transparência das contas.

Num. 43794698 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 26/01/2024 17:09:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24012617093950500000042752424
Número do documento: 24012617093950500000042752424
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 29/01/2024 12:44:58

5. Alegar desconhecimento da despesa não afasta a
irregularidade localizada mediante procedimento de
circularização. Assim, a identificação de nota fiscal eletrônica,
de despesas omitidas na prestação de contas, configura
irregularidade e a utilização de recursos de origem não
identificada, ensejando a necessidade de recolhimento do valor
correspondente ao Tesouro Nacional nos termos do art. 32, §§
2º e 3º da Res.TSE nº 23.607/2019.

6. Esta Corte tem entendimento de que: “Incumbe ao
contratante certificar-se da regularidade fiscal do contratado,
sendo irregular a contratação de empresa em situação de
inaptidão perante a Receita Federal para prestação de serviços
na campanha, ante a presunção de incapacidade de entrega do
bem ou do serviço contratado.” (TRE-PR, PRESTAÇÃO DE
CONTAS ELEITORAIS nº 060286270, Acórdão de , Relator(a)
Des. Claudia Cristina Cristofani, Publicação: PSESS -
Publicado em Sessão, Data 16/12/2022)

7. O prestador de contas deve comprovar a correta utilização e
destinação dos recursos públicos, sejam decorrentes do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha ou Fundo Partidário.
Apresentação de documentação insuficiente para comprovar a
vinculação dos gastos à campanha eleitoral é vício de natureza
grave que caracteriza má utilização dos recursos públicos e
conduz à desaprovação das contas de campanha e à
determinação de recolhimento ao Tesouro Nacional.

8. Nos termos do § 6º do art. 47 da Res.-TSE nº 23.607/2019 "A
não apresentação tempestiva da prestação de contas parcial ou
a sua entrega de forma que não corresponda à efetiva
movimentação de recursos caracteriza infração grave, salvo
justificativa acolhida pela Justiça Eleitoral, a ser apurada na
oportunidade de julgamento da prestação de contas final".
Dessa forma, cabe ao órgão julgador realizar a análise do caso
concreto para determinar o quanto a falha afetou a regularidade
das contas.

9. Conjunto de irregularidades em valor que não é módico e em
percentual significativo, afasta a possibilidade de aplicação dos
princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

10. Desaprovação das contas, com recolhimento ao Tesouro
Nacional.

No caso, a embargante sustenta a possibilidade de juntada de documentos
na fase recursal. Efetivamente, o entendimento já pacificado por esta Corte é no sentido
de que a apresentação de documentos em sede de Embargos de Declaração nas
Prestações de Contas, podem ser conhecidos exclusivamente para afastar a
determinação de recolhimento de valores ao erário.

Pois bem, nos termos do Acórdão n. 62.590 (ID 43736678), foi determinado à
Num. 43794698 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 26/01/2024 17:09:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24012617093950500000042752424
Número do documento: 24012617093950500000042752424
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 29/01/2024 12:44:58

candidata, ora embargante, a devolução da importância de R$ 2.400,00, em razão da
ausência de comprovação da propriedade do veículo JEEP RENEGADE SPORT cedido
para utilização em campanha.

Compulsando os autos, verifica-se que foi juntado aos autos o Certificado de
Registro e Licenciamento do Veículo (CRLV), do veículo JEEP RENEGADE SPORT,
emitido em 13/03/2020, referente ao exercício de 2019, e assim, foi considerado como,
não foi comprovado “que já integravam seu patrimônio em período anterior ao pedido de
registro da respectiva candidatura”, nos termos do art. 25, § 2º da Resolução TSE
23.607/2019.

Juntamente com suas razões, a embargante anexou aos autos procuração,
datada de 10.12.2022, em que outorga poderes a terceiros para proceder a
venda/transferência do veículo JEEP RENEGADE SPORT, e assim entende estar
comprovada a propriedade do veículo no período eleitoral.

Com efeito, a prova da propriedade do veículo automotor é feita, em princípio,
por meio do Certificado de Registro de Veículo emitido pelo órgão de trânsito.

Nos termos da jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral, “[...] para
comprovar que o locador possuía a disponibilidade do veículo, não basta o instrumento
particular de procuração com firma reconhecida ou procuração por instrumento público, é
necessário que a parte também comprove que o outorgante de procuração apresentada é
o proprietário do veículo” (AREspE nº 0601183- 09/RO, rel. Min. Mauro Campbell
Marques, julgado em 4.8.2022, DJe de 30.8.2022).

Na espécie, a simples outorga de poderes em favor de terceiro para
venda/transferência do veículo, desacompanhada do CRV contemporâneo a outorga, não
se presta a comprovar a propriedade do bem.

Aduz ainda a embargante que, ao tratar da inconsistência relativa à situação
fiscal de fornecedores, o Acórdão estaria contrariando entendimento firmado por esta
Corte.

Sem razão a embargante.

Ocorre que, o julgado colacionado pela embargante refere-se a situação em
que a inatividade do fornecedor operou-se em momento posterior a emissão da Nota
Fiscal, confira-se:

4.A situação fiscal de fornecedor, que consta como "baixada" na base
de dados da Receita Federal, além de datada posteriormente à
emissão da nota fiscal juntada na prestação de contas, constitui
mero indício, necessitando de mais provas para evidenciar, de fato,
alguma ilegalidade. Apontamento afastado. 5.Contas aprovadas com
ressalvas. (Prestação de Contas nº 06028933220186160000, Acórdão
de Relator(a) Des. Carlos Alberto Costa Ritzmann, Publicação: DJ -
Diário de justiça, Data 12/03/2020)

Logo, o julgado invocado não guarda similitude com o caso em apreço, pois
Num. 43794698 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 26/01/2024 17:09:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24012617093950500000042752424
Número do documento: 24012617093950500000042752424
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 29/01/2024 12:44:58

como consta, a consulta realizada na Secretaria da Receita Federal, no dia 01/09/2023,
indicou que, efetivamente, que o CNPJ da JOHN SIGNS está com situação cadastral
INAPTA desde 17/03/2021 e a empresa STAMPA GRÁFICA foi BAIXADA na data de
31/08/2022, ou seja, quando da emissão das Notas Fiscais a situação fiscal dos
fornecedores já era inativa.

Em verdade, sob o pretexto de haver omissão no Acórdão que lhe foi
desfavorável, o embargante busca rediscutir o mérito, o que é incabível nesta via recursal,
destinada apenas a suprir omissão, eliminar contradição, sanar obscuridade ou corrigir
erro material.

Nestas condições, ainda que o embargante não concorde com a conclusão a
que chegou esta Corte, não houve qualquer omissão no julgado, pelo que os embargos
devem ser rejeitados.

De resto, persistindo a irresignação quanto às questões ora trazidas, devem
os recorrentes se utilizar da via recursal adequada considerando-se ter havido
prequestionamento de todos os elementos por ele suscitados, nos exatos termos do
artigo 1.025 do Código de Processo Civil.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, não se tratando de nenhuma das hipóteses previstas no
art. 275, do CE c/c art. 1.022, do CPC, voto no sentido de que esta Corte conheça dos
embargos e os REJEITE, a fim de manter-se integralmente o Acórdão recorrido.

DES. FERNANDO WOLFF BODZIAK – Relator

EXTRATO DA ATA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (1327) Nº
0602662-63.2022.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ - RELATOR: DES. FERNANDO WOLFF
BODZIAK - EMBARGANTE: RENI TERESINHA ZENI DE SOUZA - Advogado da EMBARGANTE:
LEONARDO FRANCO DE BRITO - PR56347-A.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto do Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Thiago Paiva dos Santos, Desembargador
Num. 43794698 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 26/01/2024 17:09:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24012617093950500000042752424
Número do documento: 24012617093950500000042752424
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 29/01/2024 12:44:58

Fernando Wolff Bodziak, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani, Julio Jacob Junior
e Anderson Ricardo Fogaça. Presente o Procurador Regional Eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 23.01.2024

Num. 43794698 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 26/01/2024 17:09:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24012617093950500000042752424
Número do documento: 24012617093950500000042752424
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 29/01/2024 12:44:58